Tribunal: TJDFT
Processo: 0706636-15.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. MATÉRIA DEVOLVIDA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. UNIÃO ESTÁVEL. ELEMENTOS CONFIGURADORES DEMONSTRADOS. CASAMENTO ANTERIOR. UNIÃO ESTÁVEL PARALELA. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DO CONVÍVIO. SUB-ROGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. Nos termos do artigo 100, do Código de Processo Civil, incumbe ao impugnante o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, que a situação econômico-financeira da parte agraciada com o benefício da justiça gratuita lhe permite arcar com as despesas processuais, razão pela qual a mera alegação de que o beneficiário não faz jus à benesse, desprovida de prova, não é capaz de afastar sua concessão. Em casos em que, para a análise do recurso, deve-se averiguar a data de início da união estável, considera-se devolvida a matéria, mormente porque a parte discute a própria existência de união estável. A união estável, como entidade familiar, é conceituada pelo artigo 1.723, do Código Civil, nos seguintes termos: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. A alegação de que havia frequentes soluções de continuidade no convívio, desprovida do necessário substrato probatório, não conduz à conclusão almejada pela parte, qual seja, a de que não se verificou o requisito da convivência contínua e duradoura, necessária para o reconhecimento da união estável. Não constitui óbice ao reconhecimento da união estável o fato de uma das partes ser casada no momento do início do convívio, ademais se demonstrado que se encontrava separado de fato do ex-cônjuge naquela oportunidade, ainda que o divórcio seja decretado posteriormente. O fato de um dos companheiros ter mantido relacionamento paralelo durante a constância da união estável não tem o condão de afastar o reconhecimento da entidade familiar, uma vez que o legislador somente vedou o paralelismo entre união estável e casamento (artigo 1.723, §1o, c/c artigo 1.727, ambos do Código Civil). Na união estável aplica-se, salvo contrato escrito em sentido contrário, o regime da comunhão parcial de bens (artigo 1.725, do Código Civil). Cabe à parte que pretende excluir determinado bem da partilha, ao argumento de que se trata de patrimônio particular, desincumbir-se do ônus de comprovar aquisição por esforço próprio ou sub-rogação, o que não ocorreu na hipótese dos autos.